Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722357-58.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO ROSA, NEIDE ROZA FERREIRA, ZULEIDE ROSA, ESPÓLIO DE ANA FERREIRA ROZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHARLES FERREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL: “Anote-se como cumprimento de sentença. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte ANA FERREIRA ROZA e por seu advogado JONAS CORREIA DA SILVA. Anote-se e cadastre-se. O advogado da autora deverá promover o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, em relação ao valor dos honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, eis que a gratuidade de justiça deferida à requerente não se estende a seu patrono. Em todo caso, ressalto que o valor recolhido a título de custas poderá ser incluído no memorial descritivo da dívida.” Os Agravantes sustentam que há legitimidade concorrente para o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência, de maneira que a gratuidade de justiça concedida à parte exime o pagamento de custas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a exigência de recolhimento de custas. É o relatório. Decido. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução. Nesse contexto, em princípio deve ser observada a isenção no pagamento de custas quanto ao conjunto da dívida objeto do cumprimento de sentença. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO OBJETIVANDO A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE IMPUGNADA. 1. Consoante reiterado entendimento, concedida a gratuidade judiciária no curso do processo de conhecimento, a benesse estende-se ao cumprimento de eventual sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais, exceto se houver comprovada alteração da situação financeira do beneficiário. 2. Não demonstrada a alteração da situação financeira da parte executada, beneficiária da gratuidade da justiça na fase de conhecimento, há que ser mantida hígida a sentença que acolheu a impugnação para declarar indevido o pagamento demandado pela advogada exequente. 3. Ao julgar o REsp 1134186/RS, o colendo STJ firmou tese no sentido de que "(...) no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (...)." 4. Apelação não provida. (APC 0717772-33.2018.8.07.0001, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 30/6/2021)” Presente, pois, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator